Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705710-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VANDERLEI SANTANA DA SILVA, EDNEIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., A fim de evitar futura alegação de nulidade, em razão da atuação ministerial de primeira instância, abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator